Tribunal: STF
Processo: HC 76194
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A circunstância de a paciente não ser corretora, mas
advogada, é irrelevante, no caso, para a descaracterização do
estelionato, porquanto foi ela condenada por haver participado com
sua irmã - que tinha a opção de venda - na intermediação da compra e
venda do imóvel em causa, agindo como corretora.
"Habeas corpus" indeferido.